Tribunal: TJES
Processo: 0011372-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011372-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL VIANA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO Nº 0003675-03.2000.8.08.0024 - ACS) – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – ISENÇÃO DE CUSTAS (ART. 6º, § 4º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL DO ESTADO REJEITADA – MÉRITO – EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA À ASSOCIAÇÃO (ACS) – DESCABIMENTO – ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO TJES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 82/STF – DISTINGUISHING – LEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É isenta de custas, inclusive recursais, a execução/liquidação individual de sentença coletiva proveniente de julgado proferido por juízo cível (incluindo Vara da Fazenda Pública) deste Estado, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Preliminar de deserção rejeitada.

2. Possui legitimidade para figurar no polo passivo recursal (Apelado) o Estado do Espírito Santo, parte na ação coletiva originária e na demanda individual extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, contra a qual se insurge o presente apelo. Preliminar de ilegitimidade passiva recursal rejeitada.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACS), esta atuou na qualidade de substituta processual (legitimação extraordinária), e não como mera representante processual (art. 5º, XXI, CF).

4. Tratando-se de substituição processual para a defesa de direitos individuais homogêneos, é desnecessária a apresentação de autorização expressa (individual ou assemblear) dos associados para conferir legitimidade ativa aos beneficiários da sentença coletiva na fase de cumprimento/liquidação individual. Impõe-se a aplicação da técnica do distinguishing em relação ao Tema 82 de Repercussão Geral do STF (RE 573.232/SC).

5. Configura error in judicando a sentença que extingue o cumprimento/liquidação individual por ilegitimidade ativa, baseando-se unicamente na ausência de autorização expressa do associado à ACS, quando a jurisprudência da Corte reconhece a atuação da entidade como substituta processual naquele caso específico. Legitimidade ativa do Apelante reconhecida.

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMUEL VIANA DOS SANTOS
contra a r. sentença (Id. 9397690) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de Cumprimento/Liquidação Individual de Sentença Coletiva
movida pelo Apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida fundamentou a extinção na ausência de legitimidade ativa do autor, ora Apelante, o qual não teria demonstrado a concessão de autorização expressa (individual ou assemblear) à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACS) para representá-lo na Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, cujo título judicial ora se busca executar individualmente. Aplicou, para tanto, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82 de Repercussão Geral). Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso (Id. 9397693) arguindo, preliminarmente, a isenção de custas processuais, inclusive recursais, com base no art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, por se tratar de execução individual de título judicial proferido por juízo cível estadual. No mérito, defendeu o
error in judicando
da sentença, ao exigir autorização expressa para a atuação da ACS na Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, uma vez que a ACS atuou na qualidade de substituta processual (legitimação extraordinária), e não como mera representante, tornando inaplicável a exigência do Tema 82 do STF e dispensável a autorização expressa para conferir legitimidade ativa aos beneficiários da sentença coletiva, como o Apelante, que comprovou sua condição de associado à época e sua inclusão na lista de substituídos.

Por fim, sustentou a incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar a execução direcionada apenas contra o BANESTES (parte privada), dada a cindibilidade das obrigações impostas na sentença coletiva.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo sua legitimidade ativa e determinando o regular prosseguimento do feito, preferencialmente com o retorno dos autos à Vara Cível competente.

O Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões (Id. 9397695), arguindo, preliminarmente: (i) a deserção do recurso, por ausência de preparo; (ii) sua ilegitimidade para figurar como Apelado, pois o cerne do recurso diria respeito à relação do Apelante com a ACS e o BANESTES. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0011372-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL VIANA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Deserção

O Estado Apelado suscita a preliminar de deserção, ao argumento de que o Apelante, tendo tido seu pedido de gratuidade de justiça indeferido em primeira instância, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Contudo, a preliminar não merece acolhida.

A presente demanda trata de cumprimento/liquidação individual de sentença coletiva proferida por Juízo da Fazenda Pública Estadual deste Estado (2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória). Nessas hipóteses, incide a isenção de custas prevista no § 4º do artigo 6º da Lei Estadual nº 9.974/2013, in verbis:

Art. 6º. (...)

§ 4º. As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas,
salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
. (grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da aplicabilidade da referida isenção aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, dispensando o recolhimento de custas, inclusive as recursais. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ADEQUAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL 9974/2013. [...]. SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180224312, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) [...]. 7. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 008190008436, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 17/05/2022, p. 27/05/2022)

Assim, sendo o Apelante isento do recolhimento das custas recursais por força de lei,
REJEITO
a preliminar de deserção e conheço do recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011372-11.2019.8.08.0024

APELANTE: SAMUEL VIANA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Ilegitimidade passiva

O Estado do Espírito Santo argui, ainda em sede de contrarrazões, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo deste recurso, ao argumento de que a matéria devolvida a este Tribunal – notadamente a legitimidade ativa do Apelante e a competência jurisdicional – não lhe traria consequências patrimoniais diretas, devendo figurar apenas como interessado. Contudo, entendo que tampouco lhe assiste razão.

O Estado do Espírito Santo foi parte demandada na ação coletiva originária, sendo condenado a arcar com os juros e encargos bancários do “crédito rotativo”. A presente ação individual, embora inicialmente direcionada à obrigação de fazer imputada ao BANESTES, tramitou e foi extinta perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, justamente pela presença do Estado no título executivo.

A sentença ora apelada extinguiu o processo também em relação à potencial pretensão contra o Estado, e este, na condição formal de Apelado, apresentou contrarrazões, exercendo seu direito de defesa e demonstrando inequívoco interesse jurídico na manutenção da sentença que lhe é favorável.

Nesse contexto processual, a condição do Estado como Apelado é regular, possuindo manifesta legitimidade para responder aos termos do presente recurso que visa desconstituir a sentença. Sua pertinência subjetiva com a lide originária e com a decisão recorrida justifica sua posição no polo passivo recursal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva recursal.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011372-11.2019.8.08.0024

APELANTE: SAMUEL VIANA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMUEL VIANA DOS SANTOS
contra a r. sentença (Id. 9397690) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de Cumprimento/Liquidação Individual de Sentença Coletiva
movida pelo Apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da r. sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o Apelante não comprovou ter outorgado autorização expressa à Associação dos Cabos e Soldados (ACS) para a propositura da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

O magistrado sentenciante baseou seu entendimento no Tema 82 de Repercussão Geral do STF (RE 573.232/SC), que dispõe sobre a necessidade de autorização expressa dos associados e juntada da respectiva lista para a atuação de associações em juízo, na modalidade de representação processual.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo d. Juízo a quo, a aplicação do referido precedente ao caso concreto demanda a utilização da técnica do
distinguishing
.

Isso porque o Tema 82 do STF trata da hipótese de representação processual por associação, prevista no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que, na ação coletiva específica nº 0003675-03.2000.8.08.0024, a Associação dos Cabos e Soldados (ACS) atuou na qualidade de substituta processual (legitimação extraordinária), com base na legislação infraconstitucional que rege a tutela coletiva (Código de Defesa do Consumidor e Lei da Ação Civil Pública).

Nesse cenário de substituição processual, onde a entidade age em nome próprio na defesa de direito alheio (no caso, direitos individuais homogêneos dos seus associados), a autorização expressa dos substituídos é dispensada, derivando a legitimidade da própria lei e da pertinência temática.

Este Tribunal já enfrentou a questão em múltiplos recursos oriundos da mesma ação coletiva, firmando o entendimento de que a exigência de autorização expressa não se aplica ao caso, sendo suficiente a comprovação da condição de integrante da categoria beneficiada (associado à ACS à época da propositura da ação coletiva). Vejamos os elucidativos precedentes que abordam diretamente a controvérsia:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2) As teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual legitimação ad processum lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP). 3) É esta a recente tendência do Superior Tribunal de Justiça, que tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985. [...] 5) No caso em apreço, é manifesto que o processo foi apreciado e julgado como se ação coletiva fosse, na medida em que o magistrado, por mais de uma vez, se referiu à associação como substituta processual (legitimada extraordinária, pois) e aos beneficiários da sentença como substituídos. [...] (TJES, Apelação Cível nº 048198799578, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 29/06/2021, DJe 16/07/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. [...] 6) A exigência de autorização expressa dos associados, com juntada da lista à petição inicial, refere-se exclusivamente às hipóteses em que associações estejam litigando por representação processual, não por substituição processual. 7) Identificadas as rationes decidendi do precedente do Supremo no RE 573.232, fica mais claro visualizar a necessidade de realizar um distinguishing em relação ao presente caso (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015). Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu mediante substituição processual. [...] (TJES, Apelação Cível nº 048180193384, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, julgado em 20/04/2021, DJe 14/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 5. - Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES, Apelação Cível nº 0033135-69.2018.8.08.0035, Rel. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, julgado em 18-08-2020). [...] (Acórdão no AI nº 5002315-19.2020.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Voto Vencedor de minha relatoria, julgado em 2021)

No caso dos autos, o Apelante comprovou sua condição de associado à ACS à época da propositura da ação coletiva, por meio da declaração emitida pela própria associação e pela sua inclusão na lista de descontos de contribuição associativa da época. Portanto, a exigência de autorização expressa individual ou assemblear mostra-se descabida para aferir sua legitimidade ativa.

Configurado, portanto, o
error in judicando
na r. sentença, que aplicou tese jurídica (Tema 82 STF) inaplicável à hipótese concreta (substituição processual), impõe-se a sua anulação.

As demais questões arguidas pelo Estado Apelado em contrarrazões, como a eventual existência de acordo e pagamento prévio ou a extensão da responsabilidade do BANESTES, constituem matéria de mérito da própria execução/liquidação e deverão ser analisadas pelo juízo de origem após o restabelecimento do curso processual.

Da mesma forma, a questão da competência entre Vara Cível e Vara da Fazenda Pública, embora relevante, resta superada neste momento pela necessidade de anular a sentença extintiva e permitir o prosseguimento do feito perante o juízo que ora detém a competência (1ª Vara da Fazenda Pública, para onde o processo foi redistribuído e onde a sentença foi proferida).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)